Tribunal: TJMT
Processo: 1004844-09.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração no 1004844-09.2019.8.11.0040
Embargante: JULIANO TRAMONTINA
EmbargadO: JOSELY ARRUDA DO AMARAL
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA NO NOME DA PARTE RECORRENTE – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95.
Constatando-se o erro sistêmico no ID 57989004, vez que consta o nome do Recorrido como Recorrente, deve o recurso ser acolhido para sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.
RELATÓRIO E VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o voto deste Relator, apontando erro em relação à identificação da parte Recorrente.
Da análise dos autos, verifico que, de fato, consta erro sistêmico no ID 57989004, na medida em que acusa que foi CONHECIDO O RECURSO DE JULIANO TRAMONTINA E NÃO PROVIDO, quando o correto seria que foi NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DE EUCLIDES LEMES DO NASCIMENTO .
Isto posto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para corrigir o erro sistêmico, constando como Recorrente EUCLIDES LEMES DO NASCIMENTO, cujo recurso interposto foi negado seguimento.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator